Tribunal: TJDFT
Processo: 0747075-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. AVÓS MATERNOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO INERENTE À SOLIDARIEDADE ENTRE PARENTES. CONDIÇÃO. INCAPACIDADE, TOTAL OU PARCIAL, DOS PAIS DE FOMENTAREM AS NECESSIDADES DOS FILHOS (STJ, SÚMULA 596). FILHA AFETA À GUARDA DO GENITOR. GENITORA NEGLIGENTE. RESISTÊNCIA EM CONCORRER PARA O FOMENTO DAS DESPESAS DA FILHA. GENITOR. AUTÔNOMO. INCAPACIDADE PARCIAL DE ADIMPLIR COM A TOTALIDADE DAS NECESSIDADES DA FILHA. OBRIGAÇÃO AVOENGA. GERMINAÇÃO. CONDIÇÃO REALIZADA. AVÓS. CONCORRÊNCIA PARA A DESPESAS DA DESCENDENTE. OBRIGAÇÃO NATURAL E LEGAL. AVÓ PATERNA. ASSUNÇÃO VOLUNTÁRIA DA OBRIGAÇÃO. AVÓS MATERNOS. PRESTAÇÃO. IMPOSIÇÃO. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. NECESSIDADE, CAPACIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO ADEQUADAMENTE MENSURADA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. PROVA DOCUMENTAL A SER PRODUZIDA MEDIANTE QUEBRA DE SIGILO DE PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). APELO DOS AVÓS MATERNOS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova postulada pelos réus apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova requestada.
3. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documento correlacionado com os fatos controversos após a prolação da sentença, seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
4. A obrigação de prestar alimentos incumbe primeiramente aos pais, mas, quando demonstrado que não podem contribuir com quantia capaz de suprir as necessidades da filha, germina a obrigação dos avós, que, conquanto subsidiária e complementar, também decorre do vínculo de parentesco e do dever de assistência recíproca que enlaça os parentes consanguíneos, estando sua aferição sujeita, ademais, aos pressupostos que governam a germinação e mensuração da obrigação alimentar (CC, arts. 1.694 e 1.695).
5. A obrigação dos avós de fomentar alimentos à neta ostenta natureza complementar e subsidiária, e não solidária, emergindo dessa constatação que a germinação da obrigação avoenga como expressão do dever de solidariedade que enlaça os parentes depende da comprovação de que os genitores não estão em condições de guarnecer as despesas materiais da filha, derivando dessa premissa que, estando a genitora descumprindo reiteradamente a obrigação que lhe fora originalmente imposta e o que é passível de ser fomentado pelo genitor é insuficiente para guarnecer materialmente a filha, os pressupostos da obrigação dos progenitores se realizam, conferindo lastro à fixação de obrigação alimentar a seu cargo (CC, art. 1.696; STJ, Súmula 596).
6. A mensuração dos alimentos, nomeadamente quando de natureza avoenga, deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade da alimentanda e pela capacidade dos alimentantes, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva dos obrigados, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilatação do que efetivamente percebem mensalmente à guisa de remuneração/proventos, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que podem fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de sua destinatária (CC, art. 1.694).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.